Tribunal: TJDFT
Processo: 0002408-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002408-79.2020.8.07.0005 RECORRENTE: VICTOR DE OLIVEIRA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DA RES FURTIVA. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR TESTEMUNHAS E FOTOGRAFIAS DO LOCAL. AJUSTE NA PENA. 1. Improcedente o pedido de exclusão da qualificadora do arrombamento de obstáculo, por ausência de realização de exame de corpo de delito, pois incidiu situação excepcional e o rompimento do obstáculo foi comprovado por depoimentos testemunhais e ratificadas por fotos. 2. Para aplicação do princípio da insignificância, nos termos preconizados pelo Pretório Excelso, devem ser observadas quatro condições essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada; as quais não se observam no caso, sendo o apelante reincidente e portador de maus antecedentes e cuidando-se a subtração, em período noturno, mediante arrombamento de obstáculo. 4. No caso, não há que se falar em desclassificação do delito de furto para a forma tentada, pois para a consumação basta a simples inversão da posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, conforme jurisprudência predominante. 3. Considera a confissão bem como a multireincidência não deve haver compensação integral. Ajusta-se a pena intermediária, no entanto, para manter adequação aos fins da sanção penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que não é possível o aumento da pena-base superior à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada. Sem indicar afronta a qualquer preceito, requer a alteração do regime em razão da redução da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no REsp 1919781/DF, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 13/10/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o pleito de alteração do regime em razão da redução da pena, pois a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015